Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTICULARES. BOLSA COMERCIÁVEL DE ALUNO PARA FREQUENTAR ACADEMIA. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. DECURSO DO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado na devolução de valor pago à ré/recorrida a título de bolsa comerciável de aluno para frequentar academia específica desta cidade. Em seu recurso, a parte autora alega que houve enriquecimento ilícito da ré/recorrida, pois ela não conseguiu usufruir do direito de frequentar a academia quando desejado. Afirma que não havia prazo para uso da bolsa, pois a ré/recorrida estava ciente de que a autora somente faria uso do serviço quando retornasse de férias. Pugna pela reforma da sentença para reaver o valor de R$ 4.000,00 pago à ré/recorrida referente à bolsa comerciável para frequentar a academia, ou subsidiariamente, devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor.
2. Recurso próprio, tempestivo, preparo recursal recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 63459879).
II. Questão em discussão
3. Inadimplemento contratual, enriquecimento ilícito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é privada, devendo a controvérsia ser analisada sob o prisma das normas do Código Civil.
5. Narrou a autora /recorrente. que no ano início de de 2018 adquiriu junto a ré/recorrida duas bolsas de uso de academia no valor total de R$ 4.000,00 (ID 63459778), mas quando buscou os serviços da academia em 2021, não conseguiu fazer uso, pois não havia nenhum crédito em seu nome. Em sua defesa, a ré/recorrida confirma a negociação, todavia que havia prazo de um ano para frequentar a academia e não a qualquer tempo como entendeu a autora/recorrente. O juiz sentenciante entendeu não ser razoável que o serviço poderia ser utilizado quando a autora/recorrente bem quisesse, no caso, após quatro anos da contratação.
6. Assim, a controvérsia cinge-se ao prazo para frequentar a academia, se houve indicação na negociação quanto ao limite temporal. Das conversas apresentadas nos autos, verifica-se que a autora/recorrente questionou à ré/recorrida quanto ao prazo para usar a bolsa de aluno da academia, sendo que a ré/recorrida respondeu que poderia efetivar a matrícula quando a autora/recorrente voltasse de férias, conforme ID 63459777, pág. 2.
7. O negócio entabulado entre as partes preencheu aos requisitos de validade como objeto lícito, agente capaz e forma não proibida em lei (art. 104, CC). Além disso, consoante determina o art. 113, §1o, I, do diploma civil: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio.”
8. Assim, de fato não é razoável entender que a autora/recorrente pudesse efetivar a matrícula na academia a qualquer tempo, pois ao homem-médio é cediço que geralmente os planos de academia são mensais, semestrais ou anuais, decorridos tais períodos há necessidade de nova contratação, independentemente se o aluno frequentou ou não a academia no período contratado. De forma que cabia à autora/recorrente buscar efetivar sua matrícula tão logo retornasse de férias, pois o crédito negociado com a ré/recorrida foi de duas bolsas de aluno, cada uma com validade de seis meses, o que era de conhecimento da autora/recorrente. Logo não é razoável, friso ao homem-médio, entender que a efetivação da matrícula pudesse se dar a qualquer tempo.
9. Desse modo, não se verifica na espécie má-fé ou descumprimento contratual pela ré/recorrida, ou causa de nulidade do negócio jurídico, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.